Tribunal: TJPA
Processo: 0805707-12.2024.8.14.0000
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805707-12.2024.8.14.0000

JUIZO RECORRENTE: EURISNALDO GUEDES BRITO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARA - DETRAN

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0805707-12.2024.8.14.0000
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
RECORRIDO: EURISNALDO GUEDES BRITO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CNH. INFRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI Nº 9.873/99 E IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que, em apelação cível submetida à remessa necessária, concedeu a segurança para afastar o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Eurisnaldo Guedes Brito. A decisão agravada reconheceu a prescrição administrativa das infrações de trânsito cometidas pelo impetrante durante o período de permissão para dirigir, determinando a renovação da CNH definitiva. O agravante sustenta que o termo inicial da contagem prescricional foi fixado de forma equivocada e defende a regularidade do ato administrativo com base no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo da prescrição administrativa deve ser contado a partir da data da infração ou do encerramento do processo administrativo com o registro da pontuação no prontuário do condutor; (ii) verificar se houve efetivamente a prescrição administrativa que impede o bloqueio da CNH do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de cinco anos para a Administração Pública exercer seu poder punitivo é contado a partir da data da infração, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/99, aplicada por analogia, salvo em casos de infrações permanentes ou continuadas.

A tese fixada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 estabelece que infrações cometidas no período de permissão para dirigir não impedem a renovação da CNH definitiva se já houver prescrição administrativa.

A contagem do prazo prescricional a partir do registro da pontuação no RENACH, conforme defende o agravante, contraria entendimento pacífico do Tribunal de Justiça do Pará, que adota a data da infração como marco inicial.

No caso concreto, a infração foi cometida em 29/09/2011 e o bloqueio da CNH ocorreu apenas em 17/07/2019, após mais de sete anos, caracterizando-se a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de prescrição administrativa para aplicação de sanção decorrente de infração de trânsito é de cinco anos, contados da data da infração, conforme interpretação analógica do art. 1º da Lei nº 9.873/99.

A Administração Pública não pode obstar a renovação da CNH definitiva com base em infração cometida no período de permissão se já transcorrido o prazo prescricional.

A contagem da prescrição a partir do registro de pontuação no RENACH não se coaduna com a jurisprudência consolidada do TJPA, que adota como marco inicial a data da infração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.873/99, art. 1º; Código de Trânsito Brasileiro, art. 148, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 00101206520128140051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP;
TJPA, Recurso Especial nº 0010217-94.2014.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, j. 23/05/2022;
TJPA, Agravo Interno nº 00109696620148140051, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª TDP, j. 25/07/2022;
TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 00031992220148140051, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 24/02/2025;
TJPA, Apelação Cível nº 00025742220138140051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 24/03/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.
Tese de julgamento:
Infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir não impedem a renovação da CNH definitiva se já estiver configurada a prescrição administrativa, nos termos do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000.
A Administração não pode aplicar sanções administrativas sem notificação adequada, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

O DETRAN/PA sustenta que a decisão monocrática se equivocou ao reconhecer a prescrição administrativa das infrações que embasaram o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do recorrido, argumentando que o termo inicial da contagem prescricional foi considerado de forma equivocada.

Defende que não houve prescrição administrativa das infrações de trânsito imputadas ao agravado, pois o bloqueio da CNH decorreu do processamento regular do Auto de Infração nº 29/09/2011, lavrado em 29/09/2011, cujo encerramento da instância administrativa e o consequente registro dos pontos no RENACH do condutor ocorreram em 03/10/2014. Assim, sustenta que o prazo prescricional somente teria início a partir do registro da pontuação no prontuário do condutor e não a partir da data da infração.

Pontua, ainda, que somente após o registro da pontuação no RENACH, o DETRAN/PA estava autorizado a efetuar o bloqueio da CNH, fundamentado no art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB
)
.

Informa que a medida administrativa de bloqueio da permissão foi executada em 17/07/2019, ou seja, em prazo inferior a cinco anos contados do registro dos pontos no prontuário do condutor, em consonância com o art. 290, parágrafo único, do CTB.

Alega que o bloqueio somente foi baixado em razão de concessão de liminar em primeiro grau, mesmo após a suspensão do processo judicial em razão da admissão do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000. Tal decisão, segundo o DETRAN/PA, contrariaria a tese fixada no incidente, pois desconsidera que a Administração Pública respeitou o prazo prescricional e que a infração não estava fulminada pela prescrição quinquenal.

O agravante também rebate a alegação de ausência de notificação válida, afirmando que a parte agravada teve conhecimento da penalidade imposta, conforme demonstrado pelo DETRAN/PA no ID 18902264 dos autos.

Nesse sentido, sustenta que a decisão monocrática adotou um termo inicial de prescrição equivocado, ao contar o prazo a partir da data da infração e não do encerramento da instância administrativa. Argumenta que, se a Administração Pública bloqueasse a CNH antes do encerramento do processo administrativo, haveria violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a regularidade do bloqueio da CNH do recorrido, afastando-se o reconhecimento da prescrição administrativa.

Alternativamente, requer que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado, a fim de obter a reforma da decisão.

O recorrido, Eurisnaldo Guedes Brito, não apresentou contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de id n° 22929306.

A autarquia alega que a decisão monocrática se equivocou ao reconhecer a prescrição administrativa das infrações que motivaram o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do recorrido, argumentando que o termo inicial da contagem prescricional foi considerado de forma incorreta.

Defende que a prescrição administrativa das infrações de trânsito não se consumou, pois o bloqueio da CNH resultou do processamento regular do Auto de Infração nº 29/09/2011, lavrado em 29/09/2011, cujo encerramento da instância administrativa e o consequente registro dos pontos no RENACH do condutor ocorreram em 03/10/2014.

Dessa forma, argumenta que o prazo prescricional somente teria início a partir do registro da pontuação no prontuário do condutor e não a partir da data da infração.

No entanto, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática ora impugnada encontra-se em estrita consonância com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0009932-55.2017.814.0000, o qual estabeleceu que infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir não impedem a renovação da CNH definitiva
se já estiver configurada a prescrição administrativa.

Nos termos da Lei nº 9.873/99, aplicada por analogia, o prazo prescricional para a Administração exercer seu poder punitivo é de cinco anos. No caso em tela, o intervalo entre a infração registrada em 2011 e o impedimento de renovação da CNH em 2019 ultrapassa o período quinquenal, configurando a prescrição administrativa. Assim, não há fundamento para sustentar a regularidade do ato administrativo que bloqueou a CNH do recorrido em 2019.

Ademais, não subsiste a tese ventilada pelo apelante no sentido de que o prazo prescricional apenas teria início a partir do lançamento da pontuação no prontuário do condutor, e não da data em que efetivamente ocorreu a infração.

Tal entendimento colide frontalmente com o posicionamento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, de forma pacífica e reiterada, adota como termo inicial do prazo prescricional a data da infração, conforme se depreende de inúmeros precedentes já firmados nesta Corte. Vejamos:

“(...)

De acordo com os documentos acostados (ID. 5456234 - Pág. 5), no dia 11/09/2006, o apelado cometeu infração de natureza gravíssima, ainda no período permissionário.

Assim, o apelado tinha apenas sua CNH provisória no momento da infração de trânsito, entretanto, recebeu sua CNH definitiva, sem qualquer impedimento por parte do apelante.

Ocorre que, próximo ao prazo de validade estava por expirar (22/11/2012), o apelado ficou impedido de renovar a carteira de habilitação, em virtude de uma multa aplicada há mais de 5 (cinco) anos, na qual não tinha sido nem notificado.

Pois bem, de acordo com o art.
1º
da Lei nº
9.873
/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da infração, ocorrida em 11/09/2006, e a data da negativa em renovar a CNH (2012) decorreu o prazo de 5 anos.

(...)

Assim, concluo pela ocorrência da prescrição administrativa, merecendo amparo a alegação de que o Estado não poderá punir o administrado, pois, se assim o fizer, violará o princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e, com fulcro no que dispõe o art.
932
, incisos
IV
e
VIII
, do
CPC/2015
c/c 133, XI,
b
e
d,
do RITJPA
, nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00101206520128140051 16852854, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(...)

VI-
De acordo com o art.
1º
da Lei nº
9.873
/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Desse modo, verifica-se que a prescrição administrativa ocorreu no presente caso, motivo pelo qual entendo que o autor possui condições para a expedição da habilitação definitiva, ainda que efetivamente tenha cometido a infração no período em que era permissionário;

VII- Recurso de Apelação conhecido e improvido, mantida a sentença a quo, tendo em vista a prescrição administrativa no presente caso.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº
0010217-94.2014.8.14.0051
– Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO. DETRAN/PA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DATA DA INFRAÇÃO MAIO DE 2008 E DATA DA RENIOVAÇÃO SETEMBRO DE 2014.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO SER RECONHECIDO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO MATERIALIZADO NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº B105573795.

(TJ-
PA 00109696620148140051
, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/08/2022)

Ementa.
Embargos de declaração. Omissão. Cnh definitiva . Infração cometida durante o período permissionário. Irdr. tema nº 2 deste Tribunal. Aplicação do art . 148, §§ 3º e 4º, do ctb. Reforma do acórdão
. Inversão do ônus da sucumbência. Embargos acolhidos com efeitos infringentes .

(...)

6. O prazo prescricional para aplicação de penalidades administrativas, conforme analogia ao art. 1º da Lei nº 9 .873/99, é de cinco anos. No caso, entre a infração (15/01/2010) e a negativa de renovação da CNH (setembro de 2013), não se verificou a prescrição.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00031992220148140051 25348858, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público)

“(...)

Pois bem, de acordo com o art.
1º
da Lei nº
9.873
/99, a qual adoto por analogia, em razão da ausência de previsão na legislação específica, prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

Fazendo a subsunção da lei ao caso concreto, verifico que entre a data da infração, ocorrida em 14/10/2006, e a data da negativa em renovar a CNH (19/02/2013) decorreu o prazo de 5 anos.

(...)

Assim, concluo pela ocorrência da prescrição administrativa, merecendo amparo a alegação de que o Estado não poderá punir o administrado, pois, se assim o fizer, violará o princípio da segurança jurídica.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025742220138140051 16868448, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, os argumentos trazidos pelo DETRAN/PA não são suficientes para modificar a decisão monocrática, que corretamente aplicou a tese do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, reconhecendo a prescrição administrativa e garantindo o direito do recorrido à renovação de sua CNH.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025